Tribunal: TJMT
Processo: 0031482-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO – OCUPADO POR TERCEIRO – PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA – INVIABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o termo particular de cessão de direitos creditórios lavrado entre as partes, o cessionário deve assumir os riscos e os ônus de eventual demora e do resultado das ações judiciais que pendem sobre o imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031482-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VICENTE PLACHESKI NETO - CPF: 847.088.328-34 (APELANTE), ALBA REGINA GALINDO PLACHESKI - CPF: 970.327.008-53 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO OCUPADO POR TERCEIRO – PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL – RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA – INVIABILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o termo particular de cessão de direitos creditórios lavrado entre as partes, o cessionário deve assumir os riscos e os ônus de eventual demora e do resultado das ações judiciais que pendem sobre o imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0031482-35.2015.8.11.0041

APELANTE: VICENTE PLACHESKI NETO E OUTRO

APELADO:

ITAU UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTE PLACHESKI NETO
e
ALBA REGINA GALINDO PLACHESKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Olinda de Quadros A. Castrillon
, lançada nos autos da Ação Ordinária c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
no 31482-35.2015.8.11.0041 (Código 1019216),
ajuizada em face da
ITAU UNIBANCO S/A
, que julgou improcedente os pedidos da inicial, que almejou a restituição da quantia paga pela cessão de direito creditório, referente ao imóvel localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 201, AP 701 Edf. Saint Laurent, — Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, adquirida por meio de leilão, assim como indenização por danos morais e outros, em decorrência de suposta omissão da apelada na entrega do bem.

Além disso, os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja obrigação restou suspensa por serem beneficiários da assistência judiciária.

Os apelantes defendem que o juízo singular não observou todo o conjunto probatório produzido na instrução do feito, especialmente no que concerne aos fatos e documentos que comprovam a omissão da apelada na condução do feito que corre perante a Vara de Direito Bancário, onde esta almeja a devolução do referido imóvel diante da inadimplência dos antigos proprietários, sendo que apenas se preocupou receber o valor ajustado na cessão de direito que firmou com os recorrentes. Acrescentam que a apelada é negligente e ineficiente há mais de sete anos, no que tange as medidas necessárias para a efetiva entrega do imóvel.

Relatam que residem em imóvel alugado e que desde o desembolso do valor em favor da apelada para a aquisição do bem, sonham com a casa própria, mas, até hoje, não conseguiram imitir-se na posse.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso e a total procedência dos pedidos da inicial, ressaltando inclusive serem idosos, invertendo-se o ônus da sucumbência (id.

19284491).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 19284493).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária (id. 19281956 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os documentos anexados pelos apelantes nos id’s. 32353994 e seguintes, comprovam a permanência da condição de hipossuficiência, de forma que o benefício da gratuidade concedido na origem deve ser mantido nesta instância, razão pela qual conheço do recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
VICENTE PLACHESKI NETO
e
ALBA REGINA GALINDO PLACHESKI
ajuizaram a Ação Ordinária c/c Reparação de Danos Morais e Materiais

em face da
ITAU UNIBANCO S/A
, alegando que
em 14 de dezembro de 2010
adquiriram o imóvel situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Edf. Saint Laurent, apartamento 701, bairro Goiabeiras, nesta capital, na modalidade de cessão de direitos creditórios e que, apesar do adimplemento da obrigação, até a presente data não puderam usufruir do bem.

O juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que as “
condições de aquisição do imóvel foram postas e aceitas livremente por ambas as partes, não pode o contratante, tendo ciência de que está adquirindo um imóvel ocupado por terceiros, cujo valor pago, justamente por isso, é bem mais convidativo que o de um imóvel novo, querer furtar-se da responsabilidade que, como já dito, livre e conscientemente assumiu”,
razão pela qual os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os autos revelam que os apelantes são cessionários de direitos sobre referido imóvel, arrematado em leilão realizado pela instituição financeira, ora apelada, a qual estaria se omitindo em solucionar o litigio que envolve os antigos proprietários, o que lhes prejudica sobremaneira, razão pela qual pleiteiam o ressarcimento do valor pago, além de indenização por danos morais e materiais.

No entanto, é possível extrair do instrumento contratual firmado entre as partes, a expressa previsão de que não se trata de compra e venda do referido imóvel, mas sim de cessão de direitos creditórios justamente por se tratar de bem litigioso, já que a avaliação à época era de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), mas os apelantes o adquiriram por R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), como bem se observa do id. 19281951 - Pág. 7.

Aliás, há inúmeras cláusulas advertindo os cessionários quanto à aquisição, tais como:
“4. O Cessionário assume os riscos e os ônus de eventual demora e do resultado das ações judiciais que pendem sobre parte dos Imóveis e que impedem a sua alienação a terceiros
, observadas as clausulas a seguir (...)” – id. 19281951 - Pág. 2
.

Portanto, em que pese os dissabores experimentados, é certo que os apelantes tinham ciência de que o imóvel objeto de garantia hipotecaria era objeto da ação de execução promovida pela ora apelada em face dos proprietários Hernani de Paula Ferreira e Marilia Nazlia Lino de Paulo.

Não bastasse isso, há suficiente informação no contrato acerca das circunstâncias em que o bem foi cedido, como a aquisição em leilão e por valor bastante inferior ao de sua avaliação, o que demonstra a ciência dos apelantes de que não se tratava de imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus, de modo que previsível a dificuldade na transferência da propriedade, ante a necessidade dos litígios que o envolvem.

Diante disso, conclui-se que não há vício ou abusividade a ser reconhecida, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

A propósito, esse é entendimento jurisprudencial sobre o tema, confira:

“
RESCISÃO CONTRATUAL – Cessão de direitos sobre imóvel litigioso adquirido em leilão – Contrato que contém previsões expressas acerca da existência de terceiros ocupando o bem e da pendência de ações judiciais
–
Pedido de rescisão contratual pela impossibilidade de transferência da propriedade quando finalizado o pagamento do preço – Improcedência
– Violação do dever de transparência e de informação que inexistem, no particular:
– É improcedente o pedido de rescisão contratual de cessão de direitos sobre imóvel litigioso adquirido em leilão, sob fundamento de violação ao dever de informação, quando há expressa previsão contratual acerca da existência de terceiros ocupando o bem e da pendência de ações judiciais, daí decorrendo a impossibilidade de transferência da propriedade quando finalizado o pagamento do preço.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Sentença proferida sob a égide do CPC/2015 – Recurso não provido – Majoração necessária, com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC/2015: – Em se tratando de sentença proferida sob a égide do CPC/2015, mostra-se necessária a majoração de honorários devidos ao patrono do apelado, em virtude do não provimento do recurso, com fulcro no § 11o do mesmo artigo. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP 10197856320168260003 SP 1019785-63.2016.8.26.0003, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2018)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Improcedência. Insurgência do autor. CONTRATO. Cessão de direitos creditórios sobre financiamento imobiliário, com garantia hipotecária. Arrematação em leilão público. Alegação de falta de informações sobre a transmissão de direitos sobre o bem. Inocorrência. Expressa descrição do objeto negocial. Ausência de vício de vontade.
Abusividade de cláusulas. Inocorrência. Higidez obrigacional
.
Transmissão de direitos possessórios e de titularidade sobre o imóvel, propriamente dito, que depende da conclusão de processos judiciais relativos ao empréstimo imobiliário e à execução da garantia hipotecária, se existente.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido”.
(TJ-SP 10017021120178260505 SP 1001702-11.2017.8.26.0505, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 02/07/2018, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo a manter integralmente a sentença.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária a ser suportada pelo apelante de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC, cuja execução fica suspensa, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020